Tribunal: TJMT
Processo: 0042964-35.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042964-35.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[EMERSON DE ARAUJO CONCEICAO - CPF: 012.306.531-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), NAIARA LAURENTINO NEIA - CPF: 025.721.541-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação.
Furto.
Pleito absolutório.
Procedência.

Insuficiência probatória. Confissão informal não corrobo
rada em juízo. Ausência de provas judiciais.
Hearsay

testimony

insuficiente para amparar o decreto
condenatório
.

Apelo
provido
.

I. C
aso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de furto simples consumado
, fixando-lhe a pena em 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

2. A Defesa sustenta qu
e não há provas suficientes da autoria delitiva, razão pela qual pugna pela absolvição do apelante.

II.
Questões em discussão

3
.
A questão em discussão consiste em apreciar se

há provas suficientes da autoria delitiva que amparem o édito condenatório.

III.
Razões de decidir

4. A condenação está
lastreada
, unicamente, na confissão informal do réu
, que foi retratada em Juízo
, evidenciando-se a fragilidade probatória.

5. Não há nos autos nenhuma prova que corrobore a confissão informal do apelante, impondo-se a sua absolvição, uma vez que não é possível sustentar o édito condenatório com base apenas em provas indiretas.

IV.
Dispositivo
e tese
s

6
.
Apelo
provido
.

Tese
s
de julgamento
:

“
1.
A condenação não pode alicerçar-se exclusivamente na confissão informal do réu,
à luz do art. 197
do Código de Processo Penal
. 2. Os testemunhos de ‘ouvir dizer’ ou ‘
hearsay

testimony
’ se mostram insuficientes para demonstrar a autoria delitiva
”
.

__________

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 155; Código de Processo Penal, art. 197.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT - Apelação: 0004936
-
18
.
2019.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023
; TJMT 1000286-29.2021.8.11.0038, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interpost
a
por Emerson de Araújo
Conceição
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá,
que o condenou pelo crime descrito no
art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto
[
Id. 315962385
]
.

A
D
efesa pleiteia, em síntese, a absolvição do apelante por insuficiência probatória, sustentando que não houve a comprovação mínima dos fatos narrados na denúncia
[
Id.
315962392
]
.

A 22a Promotoria de Justiça
Criminal da Capital
,
nas
contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento
do
recurso
[
Id.
n.

315962394
]
.

A
douta Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer subscrito pela
Procuradora

J
osane

Fatima de Carvalho
G
uariente
,
opinou pelo desprovimento do recurso, apresentando a seguinte ementa:

“
Recurso de Apelação Criminal. Furto qualificado. Contexto de

violência doméstica e familiar contra a mulher. Condenação. Recurso defensivo. Pedido:

Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade
devidamente

comprovada por boletim de ocorrência, auto de avaliação indireta e demais elementos

colhidos na instrução. Autoria demonstrada por confissão extrajudicial do réu, que

admitiu estar na posse da res furtiva e proferiu ameaças à vítima, além de depoimento

judicial da ofendida, firme, coerente e isento de contradições. Álibi defensivo não

comprovado, sem qualquer respaldo documental ou testemunhal idôneo. Violência

patrimonial e psicológica evidenciada, nos termos do artigo 7o, inciso
iv
, da lei no

11.340/2006, configurando instrumento de subjugação e controle. Palavra da vítima

assume especial valor probatório em delitos praticados no âmbito doméstico, sobretud
o
quando corroborada por outros elementos dos autos. Inviabilidade de aplicação do

princípio
do in dubio pro reo
, diante da solidez do conjunto probatório. manutenção da

sentença condenatória. Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do

recurso
”
[
Id.
n.

326985389
]
.

É o relatório.

Remetam-se os autos
a
o ilustre Desembargador
Revisor
.

V O T O R E L A T O R

Ressai da inicial que
,

no dia 15 de agosto de 2018, por volta das 20
h
,
na
residência

localizada na
r
ua Nova Araçá,
n.
17,
q
uadra

C,
b
airro Jardim Presidente I, nesta
Capital
, o
apelante

Emerson de Araújo Conceição

subtraiu para si,
placa veicular
de propriedade da vítima
Naiara L
.

N
. [ex-esposa]
.
Eis o teor da denúncia:

“
Infere-se nos autos, que a vítima e o denunciado conviveram por

aproximadamente 15 (quinze) anos, sendo que estão separados desde maio de 2018.

Consta dos autos, que a vítima tem medida protetiva no1034427-70.2018.8.11.0041

contra o indiciado, a qual tramita na 2a Vara Especializada em Violência Doméstica

desta capital.

Noticia-se dos autos, que no dia dos fatos, a vítima chegou em casa e

quando foi na garagem, verificou que a placa de seu veículo Fiat Punto, P
laca
JYQ

7523, cor cinza, ano/modelo 2008/2008 fora furtada.

Na época desconfiou que o autor dos fatos era seu
ex-convivente
, ora

denunciado, porém não tinha como comprovar.

Todavia, no dia 15/01/2019, o increpado enviou áudios no celular da

filha deles e confessou ter furtado a placa do veículo da vítima.

Diante disso, a vítima compareceu
à
delegacia e comunicou os fatos
”

[Id. n.
315961897
]
.

Como já relatado, a Defesa
busca a absolvição do réu, por alegada inexistência de provas da autoria delitiva.

O pleito comporta provimento.

Extrai-se dos autos que a condenação do apelante se baseou, exclusivamente, em sua própria confissão informal realizada à vítima
por meio de áudio enviado em aplicativo de mensagens de celular
, com os seguintes dizeres:

“
Eu tenho a placa do seu carro (...) não era pra você saber eu tenho a placa em mãos comigo, grande” [...] “Eu vou dar a placa do seu carro para gurizada (...) eu vou trocar de roupa e vou lá, vou falar
onde
você vai, quando você chega,
etc
”
[Id. n. 315961893 – p. 25].

A despeito da referida confissão, Emerson de Araújo, tanto na fase policial quanto em juízo, negou a autoria delitiva.

Em sede extrajudicial, o apelante alegou que não furtou a placa do veículo
pertencente à vítima Naiara L. N.
Destacou que na data do crime sequer estava no município de Cuiabá. Transcrevo:

“
Q
ue
o interrogando

nega as acusações proferidas em seu desfavor pela sua ex-companheira
Naiara
;
que
o

interrogando jamais furtou a placa do veículo de
Naiara
, inclusive na data do fato,

15/08/2018 alega que estava viajando a trabalho, portanto nem em Cuiabá/MT estava para

cometer tal crime
” [Id. n.
315961893
– p. 20].

Em sede judicial, Emerson de Araújo Conceição manteve a negativa de autoria, asseverando que a afirmação dirigida à ex-esposa — no sentido de que estaria na posse da placa de seu veículo — teve como único escopo fustigá-la psicologicamente, em um contexto de animosidade interpessoal
:

“confirma que na data dos fatos afirmou para a vítima que teria furtado a placa do veículo, embora
aduz
que apenas falou em momento de fraqueza, durante uma discussão, mas nega que praticou o furto” [transcrição extraí da sentença Id. n. 315962394 – p. 3].

A ofendida Naiara L. N., em ambas as oportunidades em que foi inquirida, limitou-se a atribuir a autoria ao apelante com base exclusivamente na suposta confissão informal deste, admitindo não ter presenciado a execução do ato
delituoso
.
Cito
:

“
Eu saí do serviço, em torno de oito horas da noite e quando eu cheguei em casa, eu verifiquei a falta

da placa. Como eu não sabia ao certo o que aconteceu na época, eu fui até a delegacia, realizei o boletim

de ocorrência. Só que em primeiro momento, não coloquei o Emerson como culpado pelo roubo da placa.

Eu somente fiz o boletim, a fins de que caso alguém clone a placa na época, não houvesse nenhum dano

para mim. Passado um tempo, eu e o Emerson quando a gente separou, nós vivíamos muito em pé de

guerra, então acabou que talvez, em um momento de raiva, na época a gente brigando por telefone, ele foi e

falou que quem teria pegado a placa foi ele. (...) Promotora: Essa placa a senhora poderia especificar

como que era esse objeto? O valor? Vítima: É placa de veículo. Na época eu tinha um Punto. Promotora:

Ele tirou a placa do carro? O lacre? Vítima: Quando eu cheguei em casa não tinha nada, foi retirada a

placa, o lacre, tudo, não tinha nada lá atrás. (...) Promotora: A senhora já tem quanto tempo de rompido

com ele? Vítima: tem uns 05/06 anos,

nessa época, eu já não estava com ele, em 2019"

[transcrição extraída do Id. n.
315962380
– p. 4].

Não há nos autos nenhuma outra prova que indique que o autor da subtração do bem tenha sido o acusado.
Abre-se um parêntese
para frisar que o objeto supostamente subtraído não foi localizado em poder do réu
, sendo mais uma
circunstância acentua a fragilidade do acervo probatório
.

In
casu
, c
onstata-se

que a condenação do apelante se ampar
ou,

exclusivamente
,

no
testemunho indireto
da vítima
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, trago julgado desta Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA - AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS - TESTEMUNHO DE
‘
OUVIR DIZER
’
OU
‘
HEARSAY TESTIMONY
’
- INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA - JULGADOS DO STJ, TJMT, TJSP E TJPR - RECURSO PROVIDO.

Os testemunhos de ‘ouvir dizer’ ou ‘
hearsay

testimony
’ se mostram insuficientes para demonstrar a autoria delitiva, sopesada sua fragilidade probatória (TJSP, AP NU 1501098-48.2019.8.26.0270; TJPR, AP NU 0006271-21.2018.8.16.0148).

A responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que, havendo insuficiência de provas acerca da participação do apelante no furto, impõe-se a sua absolvição (STJ,
AgRg
no
AREsp
1096705/PR).

‘
Absolve-se o réu do crime de furto [...] quando o quadro probatório
revela-se
frágil e insuficiente para a formação do juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência
’
(TJMT, N.U 0015235-63.2017.8.11.0055).

Recurso provido para absolver o apelante do furto simples, nos termos do art. 386, VII, do CPP
”

[
TJMT
1000286-29.2021.8.11.0038,
Rel. Des. Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024
].

A propósito,
importante destacar que,
ainda que a confissão tivesse sido
reiter
ada em juízo, não poderia,
de per si,
justificar a condenação do apelante, uma vez que a lei processual penal impede que a senten
ça se ampare exclusivamente nesse meio de prova:

“
Art. 197: O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e
estas existe
compatibilidade ou concordância
.”

Em caso análogo, este Tribunal assim decidiu:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FAVORECIMENTO REAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE – ACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CORROBORADA EM JUÍZO – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO – ART. 155 DO REFERIDO CODEX – RECURSO PROVIDO. Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a absolvição da apelante da acusação imputada a sua pessoa, justificando-se, na espécie, a aplicação do
art
. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo in dubio pro reo.
Uma condenação penal não pode se basear exclusivamente na confissão do acusado, sobretudo extrajudicial e retratada em juízo, mormente quando inexistem provas judicializadas a comprovar a autoria do agente, impondo-se, pois, a sua absolvição em respeito ao princípio in dubio pro reo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal (TJMT, N.U 0000834-55.2013.8.11 .0037) Recurso provido
”

[TJMT - Apelação: 000493618-2019.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 01/03/2023, Data de Publicação: 04/03/2023]
.

Em conclusão, o que se extrai do caderno processual é a inexistência de prova direta e judicializada capaz de sustentar a autoria delitiva. À míngua de elementos produzidos sob as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não pode o Estado-Juiz fundamentar um decreto condenatório em meras suposições ou relatos indiretos
.

Diante do exposto, e
m
dissonância do

parecer ministerial,
dou provimento ao recurso, para absolver o apelante, com fulcro no art. 386, VII, do C
ódigo de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026